Tribunal: TJPA
Processo: 0003987-96.2016.8.14.0073
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2024-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0003987-96.2016.8.14.0073

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: PABLO RAPHAEL GOMES GENUINO, CELSO LUIS ROQUE

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL, COM FUNDAMENTO NO ART. 1.030, I, DO C
ÓDIGO DE
P
ROCESSO
C
IVIL
. NÃO PROVIMENTO.

1. Não se sustenta o agravo interno interposto contra decisão em que, corretamente, negou seguimento a recurso especial, com fundamento no inciso I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, por estar a decisão agravada em conformidade com tese fixada em julgamento do recurso
extraordinário
com
agravo com repercussão
nº
843.989/PR
(Tema
1.199
).

2. Recurso não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados
e discutidos
estes autos, ac
ordam os Desembargadores do Tribunal

de Justiça do Estado do Pará,
reunidos na
14
ª Sessão Ordinária
do Tribunal Pleno (Plenário Virtual de
17 a 24 de abril de 2024
),
por unanimidade,
em
negar provimento a
o

agravo interno em recurso
especial
, nos termos do voto
do

Relator,

Desembargador R
oberto

Gonçalves de Moura
(Vice-Presidente).
Afirmou impedimento / suspeição o Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
Julgamento

presidido pela Desembargadora
Maria de Nazaré Gouveia
dos Santos

(Presidente).

Belém (PA),data registrada no sistema.

Desembargador
RO
BERTO
GONÇALVES DE
MOURA

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
-Relator

RELATÓRIO

Trata-se

de
agravo interno
(ID
. N.º
1
6.759.430
)
,
interposto

por

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
,
contra

decisão que
negou seguime
nto ao Recurso Especial
, fundado n
o
inciso I do artigo 1.03
0
do Código de Processo Civil
,
nos seguintes termos
:

“
(...)Como
é cediço, a Lei Federal nº 14.230/2021 trouxe inúmeras e significativas alterações à Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal nº 8.429/92), no entanto, não estabeleceu qualquer regra de aplicação retroativa.

A vista disso, recentemente, ao julgar o ARE nº 843.989 – Tema 1.199, com repercussão geral, o plenário do E. Supremo Tribunal Federal analisou a possibilidade ou não de retroatividade das disposições da Lei nº 14.230/2021, especialmente em relação à necessidade do elemento subjetivo dolo e aplicação dos prazos de prescrição geral e intercorrente (...)”.Portanto, a questão jurídica do caso em exame se ajusta a contento ao tema 1199 do STF, oriundo do recurso extraordinário n.º 843.989, julgado sob a sistemática da repercussão geral
(...)”.

Não foram
apresentadas contrarrazões (ID nº
1
7
.
309.976
)
.

É o relatório.

VOTO

De in
ício, anoto,
que o agravo
interno
não comporta
provimento
.

Isso porque
c
onstata-se
que foi corretamente aplicada a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal
no julgamento do

recurso extraordinário n.º
843.989, julgado sob a sistemática da repercussão geral e cujas teses são as seguintes:

“
1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

(...)”.

Tal entendimento se
coaduna
com o entendimento exposto no seguinte

julgado
do S
upremo Tribunal Federal
:

“
EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE DOLO. ATO ÍMPROBO NÃO CONFIGURADO.
1. A ilegalidade, por si só, não é suficiente para configurar a conduta ímproba. No caso, o próprio Tribunal de origem concluiu que o agente público atuou sem o especial fim de agir, sem intenção clara de burlar as regras de contratação temporária.
2. Não demonstrada a existência clara do elemento subjetivo doloso, qualificado pela má-fé, não é possível responsabilizar o agente público
por de
ato de improbidade administrativa.
3. Agravo Interno a que se nega provimento.

(STF - ARE: 1436192 SP, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 22/08/2023, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETR
ÔN
ICO DJe-s/n DIVULG 28-08-2023 PUBLIC 29-08-2023)
”

Por fim,

como já registrado anterio
rmente,
o colegiado
entendeu pela não
demonstração do dolo na conduta perpetrada pelo agente

e, rever essa conclusão implicaria o reexame do conjunto fático
-
probatório dos autos, o que é defeso na via eleita
, incidindo o enunciado da Súmula 7 do STJ
(“
A
pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial
”)
.

Por todo o exposto
,
voto pelo não provimento do agravo interno
, advertindo que a reiteração de recursos com alegações que em nada possam contribuir para o aprimoramento da prestação jurisdicional, ensejará a condenação por litigância de má-fé.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
ROBERTO
GONÇALVES DE
MOURA

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
- Relator

Belém, 25/04/2024